Tribunal: TJMT
Processo: 1003068-50.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003068-50.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (EMBARGANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR RIBEIRO D ANDREA - CPF: 010.551.199-49 (EMBARGADO), MARCIO ANTONIO RIBEIRO D ANDREA - CPF: 331.723.669-87 (EMBARGADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA REGINA BARROS RANGEL - CPF: 432.897.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC E À MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE AÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou provimento.

2.

O embargante alega omissão quanto ao afastamento da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, diante de suposta urgência decorrente da determinação de especificação de provas antes da citação de litisconsortes necessários.

3.

Sustenta, ainda, omissão na fundamentação que manteve tutela de urgência para averbação da existência de ação anulatória na matrícula de imóvel, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

4.

Requer o suprimento das omissões, com efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há duas questões em discussão: (i) verificação da existência de omissão no acórdão quanto ao afastamento da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, à luz da alegada urgência processual; e (ii) análise de eventual omissão na fundamentação relativa à manutenção da tutela de urgência de averbação da ação na matrícula do imóvel, especialmente quanto aos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

Não se verifica omissão quanto ao cabimento do agravo de instrumento. O acórdão enfrentou expressamente a inaplicabilidade da taxatividade mitigada, por ausência de urgência e por se tratar de decisão de natureza preparatória, sem efeitos irreversíveis.

7.

A eventual ausência de citação de litisconsortes necessários pode ser analisada em momento oportuno. Por isso, não há prejuízo imediato que justifique intervenção recursal imediata.

8.

Também não há omissão quanto à tutela de urgência. O acórdão reconheceu a probabilidade do direito com base em elementos documentais que indicam possível vício na transação homologada judicialmente.

9.

O perigo de dano foi fundamentado na possibilidade de alienação do imóvel a terceiros de boa-fé, com comprometimento da eficácia do provimento final.

10.

A averbação tem natureza informativa e cautelar. A medida não implica indisponibilidade do bem nem restrição ao direito de propriedade.

11.

O julgador não está obrigado a rebater, de forma pormenorizada, todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

12.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia. 2. A ausência de urgência afasta a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Olavo Demari Webber contra acórdão que conheceu em parte o recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou provimento.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado. Alega, inicialmente, que o acórdão foi omisso ao afastar a incidência da taxatividade mitigada prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil, conforme delineado no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, ao não reconhecer a urgência decorrente da determinação de especificação de provas antes da citação de todos os litisconsortes passivos necessários.

Afirma que tal circunstância compromete o contraditório e a ampla defesa, uma vez que impede o conhecimento prévio das contestações dos demais corréus, além de configurar nulidade processual por ausência de citação válida. Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar o argumento relativo ao dano processual decorrente dessa irregularidade, o que justificaria o cabimento do agravo de instrumento.

No segundo ponto, aduz omissão quanto à manutenção da tutela de urgência que determinou a averbação da existência da ação anulatória na matrícula do imóvel. Argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente o perigo de dano, uma vez que a demanda não versa sobre o domínio do bem, mas sobre a validade de acordo judicial anteriormente celebrado, de modo que eventual procedência da ação não implicaria alteração da propriedade.

Sustenta, ainda, que o acórdão se limitou a indicar documentos para fundamentar a probabilidade do direito, sem explicitar o conteúdo desses elementos probatórios, incorrendo em fundamentação deficiente, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões apontadas, com efeitos modificativos, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 360167368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissões no acórdão quanto à inaplicabilidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil e quanto à manutenção da tutela de urgência que determinou a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis.

No que se refere à alegação de omissão acerca da incidência do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica o vício apontado. O acórdão enfrentou expressamente a questão relativa ao cabimento do agravo de instrumento, consignando que a decisão que determinou a especificação de provas não se encontra prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e que não restou configurada situação de urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade.

Ainda, ficou assentado que a providência impugnada possui natureza meramente preparatória e organizacional do processo, não produzindo efeitos irreversíveis nem estabilizando situação processual insuscetível de posterior revisão, razão pela qual eventual irregularidade pode ser apreciada oportunamente.

Também foi expressamente consignado que a eventual ausência de citação dos litisconsortes necessários pode ser analisada em momento posterior, não havendo prejuízo imediato que justifique a intervenção recursal pela via do agravo de instrumento.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão não se omitiu quanto à análise da urgência nem quanto à inaplicabilidade da taxatividade mitigada, tendo enfrentado de forma suficiente os fundamentos necessários à conclusão adotada, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal.

No tocante à alegação de omissão quanto à tutela de urgência deferida para averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis, igualmente não assiste razão ao embargante.

O acórdão analisou de forma clara os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, consignando que a probabilidade do direito se encontra evidenciada pelos elementos documentais constantes dos autos, os quais indicam possível vício na transação homologada judicialmente, conferindo verossimilhança às alegações deduzidas na ação anulatória.

Quanto ao perigo de dano, o julgado também foi expresso ao afirmar que a ausência de averbação poderia comprometer a eficácia do provimento jurisdicional, diante da possibilidade de alienação do imóvel a terceiros de boa-fé sem ciência da existência da demanda.

Além disso, restou consignado que a medida possui natureza meramente informativa e cautelar, não implicando restrição ao direito de propriedade nem indisponibilidade do bem, sendo adequada para resguardar a utilidade do resultado final do processo.

Não há, portanto, ausência de fundamentação quanto à presença dos requisitos da tutela de urgência, tampouco omissão quanto aos argumentos relevantes deduzidos pelas partes.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma pormenorizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no caso.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026